Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737287-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 21964563): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL ALIENADO OU DE ANOTAÇÃO ACERCA DO TRÂMITE DE FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula do STJ, “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2 – Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (Tema no 243 – REsp no 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 01/12/2014). Dessa maneira, o reconhecimento de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico. 3 – O fato de o terceiro adquirente, nos termos da escritura pública lavrada, ter dispensado a apresentação de certidão de feitos cíveis ajuizados contra o Agravado não tem o condão de, por si só, demonstrar que ele tinha o conhecimento de demanda capaz de levar este último à insolvência, ainda mais porque o legislador processual civil exige essa cautela para o caso de aquisição de bem não sujeito a registro (aritgo 792, § 2o, CPC), o que não é o caso. Aliás, para a espécie, o Decreto no 93.240/1986, que regulamenta a Lei no 7.433/1985, a qual estipula os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não estabelece como obrigatória, para a lavratura do referido ato notarial, a certidão de distribuição de feitos cíveis que não se refiram às ações reais e pessoais reipersecutórias ou, ainda, de ônus reais, razão pela qual a cautela que o Agravante afirma que a terceira adquirente deveria ter adotado não se confirma de acordo com a legislação pertinente. Lado outro, do mesmo modo que o terceiro adquirente poderia ter efetivado tal diligência, também o Credor/Agravante poderia ter realizado a anotação do Cumprimento de Sentença em trâmite contra o Devedor, o que não fez. Agravo de Instrumento desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 956.943/PR (Tema 243), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF no 33.896. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031